Tribunal: TJDFT
Processo: 0755741-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.ESTUPRO DE VULNERÁVEL.CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática de crimes de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar secabível a presente revisão criminal e sea condenaçãodesafia o texto legal ou o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.4.1.Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutivanãoautoriza aretomada do exame fático, tampouco representa abertura de nova instância recursal.
5. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).
6. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes contra a liberdade sexual, comumente perpetrados às ocultas ou sem alarde, a palavra da vítima tem especial relevância para a convicção do julgador. 6.1.Predomina, ainda, a admissibilidade do testemunho indireto(testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), pois, mesmo sem ter presenciado os fatos apurados,nãohá como desconsiderar a possibilidade de alguém que tomou conhecimento destes contribuircom informações relevantes – cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. Se a palavra firme e coerente da vítima é amparada pelos testemunhos indiretos e se alinha aos registros de conversas da vítima, não há ilegalidade a ser reconhecida, mormente quando constatado que todas as teses e elementos apresentados pela Defesa foram apreciadas.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP;art. 61, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 673.200, Quinta Turma. Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017. HC n. 330.602, Sexta Turma. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. AgRg no REsp n. 2.199.402/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJEN de 9/6/2025. AgRg no REsp n. 2.201.373/AC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJEN de 8/9/2025. AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/11/2021.